Tribunal: TJDFT
Processo: 0721002-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INUTILIDADE DA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM MOMENTO POSTERIOR. PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES DE MENSALIDADES. REVISÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. OPE JUDICIS. VULNERABILIADE DO CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊNCIA E VEROSSIMILHANÇA. REQUISITOS PRESENTES. DECISÃO REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça – STJ apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento, no REsp 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, restou fixada a seguinte tese: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
2. No caso, a pretensão recursal está voltada à reforma de decisão que indeferiu a inversão do ônus da prova. Há utilidade no provimento jurisdicional que justifica a admissão do recurso com fundamento na tese fixada pelo STJ. As partes, ao saberem de antemão os ônus que lhe competem, podem atuar, no curso do processo, para deles se desvencilharem. Além disso, como já decidiu o STJ, a inversão do ônus da prova tem semelhança com a distribuição dinâmica do ônus da prova, hipótese cabimento prevista no art. 1.015 do CPC (REsp 1.729.110/CE, Terceira Turma, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 04/04/2019).
3. As operadoras de planos de saúde, por oferecerem, mediante remuneração, serviço no mercado de consumo, enquadram-se no conceito de fornecedor, constante do art. 3o, caput, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. De outro lado, as pessoas naturais, destinatárias finais do serviço, são consumidoras, nos termos do art. 2o, caput, do mesmo Código. Nessa linha e de acordo com Súmula 608, do Superior Tribunal de Justiça, incide o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.
4. O CDC estabelece direitos materiais em favor do consumidor e também mecanismos processuais para a tutela desses direitos. Um desses instrumentos é a inversão do ônus da prova. Nos termos do art. 373 do CPC, incumbe ao autor provar o “fato constitutivo de seu direito” e, ao réu, a “existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. A inversão significa alterar a carga de distribuição ordinária do ônus da prova como previsto na legislação processual (art. 373).
5. O CDC autoriza a inversão do ônus da prova de forma excepcional, a favor do consumidor, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” (art. 6o, VIII). Cuida-se de inversão ope judicis do ônus da prova, ou seja, não basta haver relação de consumo: o juiz deve analisar, na hipótese, se estão presentes os pressupostos específicos (hipossuficiência e verossimilhança).
6. Ao lado da inversão ope judicis, o legislador estabeleceu hipóteses em que a distribuição da carga probatória ocorrerá de forma automática, sem qualquer necessidade de presença de elementos autorizadores. São três hipóteses de inversão ope legis, duas relacionadas a excludentes de responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 12, § 3o, e 14, § 3o) e a terceira diz respeito à publicidade (art. 38).
7. Na hipótese, a inversão pretendida é ope judicis. Deve o juiz analisar se estão presentes a hipossuficiência e a verossimilhança. Todo consumidor é, por definição, vulnerável (art. 4o, I, do CDC), o que significa fragilidade nas relações estabelecidas no âmbito do mercado de consumo. A vulnerabilidade não se confunde com hipossuficiência, a qual se traduz na dificuldade do consumidor de fazer prova sobre determinado fato que embasa sua pretensão em juízo (causa de pedir). A hipossuficiência enseja a inversão do ônus da prova quando há, também, verossimilhança das alegações do consumidor.
8. Há verossimilhança das alegações e hipossuficiência da agravante no tocante à demonstração da abusividade do reajuste de mensalidades do plano de saúde. A consumidora tem maior dificuldade em demonstrar os critérios utilizados pelo plano para atingir os índices de reajuste utilizados. Portanto, justifica-se a inversão do ônus da prova a favor da consumidora.
9. Recurso conhecido e provido.